Tribunal: STF
Processo: HC 167223
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-03-29
Data de publicação: 2019-03-29

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. FRAUDE À LICITAÇÃO E DESVIO DE VERBA PÚBLICA. INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM. CONDUTAS DISTINTAS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. FIXAÇÃO DA PENA-BASE. INDICAÇÃO DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME, EM CONCRETO, DA SUFICIÊNCIA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS APRESENTADAS. SOMA DAS PENAS PARA DEFINIÇÃO DO REGIME PRISIONAL: HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.